Tribunal: TJDFT
Processo: 0022867-56.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0022867-56.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: CHRISTINA AMARAL MARTINS, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUSCITADA PELO BANCO RÉU REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUSCITADA PELO BANCO RÉU REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA AD CAUSAM SUSCITADA PELO BANCO RÉU REJEITADA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA SUSCITADA PELO BANCO RÉU REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELO BANCO RÉU E PELA PREVI REJEITADA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. TESE FIXADA PELO C. STJ SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE E DO PATROCINADOR. APURAÇÃO DO MONTANTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DA SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DE BENEFÍCIO ESPECIAL DESCABIDA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A despeito dos argumentos recursais, o Juízo de origem, ao proferir a r. sentença, consignou, de forma fundamentada, a conjectura fática que reputou configurar ato ilícito praticado pelo banco réu, bem como considerou os pagamentos realizados na Justiça do Trabalho, constando do dispositivo da r. sentença expressamente que devem ser deduzidos os valores vertidos na reclamação trabalhista, não havendo que se falar em omissão quanto ao ponto. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, suscitada pelo banco réu, rejeitada. 2. Conforme perfilhado pelo c. STJ no julgamento dos EDcl nos EREsp n. 1.557.698/RS, a Justiça Comum é competente para apreciar o pedido de ressarcimento formulado pela participante contra o patrocinador, como no presente caso, no qual foram cumulados os pedidos de revisão de benefícios formulado contra entidade de previdência, com pagamento das diferenças apuradas, e de condenação do patrocinador ao custeio das parcelas necessárias à recomposição da integralidade da reserva matemática junto à entidade de previdência. Preliminar de incompetência absoluta, suscitada pelo banco réu, rejeitada. 3. A legitimidade ad causam consiste na pertinência subjetiva da demanda. Assim, constata-se a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. se a demanda contém, além do pedido de revisão de benefício previdenciário complementar, pedidos de condenação do patrocinador para integralizar a reserva matemática, bem como, subsidiariamente, para reparar a parte autora pelos danos eventualmente suportados em virtude do não recolhimento das contribuições em favor da Previ, referente às horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho. Do mesmo modo, afigura-se a legitimidade ativa da autora quanto ao pedido de recomposição da reserva matemática, pois se cuida do beneficiário da previdência complementar e, portanto, ostentando esta qualidade, depreende-se que eventual acolhimento da pretensão lhe reverterá majoração do importe recebido a título de benefício. Preliminar de ilegitimidade passiva e ativa ad causam, suscitada pelo banco réu, rejeitada. 4. Verificado que o pedido deduzido na seara trabalhista se limitou ao reconhecimento das horas extras laboradas pelo empregado, com o respectivo pagamento e reflexos, não se evidencia a identidade de causa de pedir e de pedidos nesta ação de revisão de benefício, máxime porque não houve pedido de recomposição de reserva matemática naquele feito, não havendo que se falar, por conseguinte, nos efeitos da coisa julgada. Preliminar de coisa julgada, suscitada pelo banco réu, rejeitada. 5. À luz do princípio da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional referente à pretensão de revisão de benefício previdenciário e de cobrança de diferenças, em virtude de sentença trabalhista que reconhece a incorporação de horas extras habituais à remuneração da parte autora, consiste na data em que transitou em julgado do aludido decisum. Prejudicial de mérito, suscitada pelos réus, rejeitada. 6. Consoante tese firmada, em 8/8/18, pela Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, ?nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". 7. Tendo em vista que as horas extras integram a remuneração da autora e que foram reconhecidas em reclamação trabalhista, ocorre a repercussão dos reflexos na renda mensal inicial do benefício, nos termos previstos no Regulamento da entidade de previdência complementar, pois ajuizada a presente ação anteriormente ao julgamento do Tema n. 955. Por conseguinte, para atendimento das condições estabelecidas pelo c. STJ, não se revela suficiente apenas o recolhimento extemporâneo da contribuição referente aos valores que deixaram de ser entregues oportunamente, mostrando-se necessária a efetiva recomposição atuarial do plano com a formação da reserva matemática. 8. No caso, admitido o recálculo do benefício, bem como em atenção à determinação de recolhimento da contribuição previdenciária nos autos da reclamação trabalhista, que inclui a cota do empregado e do empregador a título de custeio, constata-se que o pagamento de quaisquer diferenças quanto ao benefício complementar deve ser condicionado, se comprovada a insuficiência do custeio após estudo técnico atuarial, a ser realizado na fase de liquidação de sentença, ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte complementar, a ser vertido pelo patrocinador e pelo participante, conforme disciplinado no Regulamento e observado o teto do salário de participação. 9. Se o Regulamento da entidade privada prevê que a concessão do Benefício Especial Temporário - BET é atrelada à ocorrência de superávit no plano de previdência, revela-se descabida a pretensão de revisão do mencionado benefício fundada na integração do salário de participação com as horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho, visto que não evidenciado o correspondente incremento na reserva especial garantidora. 10. O art. 30 do Regulamento do Plano de Benefícios da entidade de previdência faculta ao participante a preservação do salário de participação em caso de perda parcial de remuneração, desde que haja pagamento de contribuição adicional. 11. Antes de realizados os estudos para aferição do aporte necessário para o pretendido aumento do benefício (formação da reserva matemática), não há que se falar em obrigação de pagamento de diferenças e, por conseguinte, em mora da entidade de previdência complementar, de modo que os juros incidentes sobre aos valores a serem pagos como diferenças de benefício de complementação de aposentadoria devem incidir a partir da data em que recomposta a reserva matemática. 12. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001 e 884 e seguintes, todos do Código Civil, argumentando, em síntese, que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 26362953). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada transgressão aos artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01 e 884 e seguintes, todos do CCB. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 25517236): (...) Consoante tese firmada, em 8/8/18, pela Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Isto é, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto à apontada afronta ao artigo 85, caput e §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal, acerca dos honorários, demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028